Tribunal: TCU
Processo: 007.559/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 42/2023, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes à licitação: c.1) ausência de previsão, no edital, de equalização das propostas apresentadas por empresas estrangeiras em licitações internacionais, em desacordo com o art. 42, § 4o, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência do TCU; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.559/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.